Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DISTRATO. EFEITOS. INADIMPLEMENTO. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO COM PRAZO CERTO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso em análise as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da possibilidade de retenção do coeficiente de 20% (vinte por cento) dos valores a serem restituídos; b) da retenção do montante inerente à comissão de corretagem; c) da suposta ocorrência de danos materiais, na modalidade lucros cessantes; d) da ocorrência de dano moral; e e) do termo inicial dos juros de mora.
2. As partes, originariamente, celebraram o negócio jurídico relativo à compra e venda de imóvel no regime de multipropriedade, em 17 de junho de 2016. O referido negócio jurídico foi desconstituído em razão da celebração de distrato, em 16 de maio de 2023.
3. Pode-se afirmar que o distrato é o negócio jurídico com eficácia preponderantemente desconstitutiva de negócio anterior. Assim, regra geral, o distrato deve ser feito por novo “contrato” que desconstitui o anterior. Aqui é conveniente não confundir o distrato, ou resilição bilateral, com a resolução, prevista no art. 475 do Código Civil.
4. Por esse motivo, também é necessário destacar que o cumprimento das obrigações previstas no contrato é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral se extingue. Essa situação jurídica de adimplemento põe termo ao negócio, pela via direta, por meio da consecução de seu objeto. Como modalidades, podemos entender haver a execução instantânea, ou imediata, ou mesmo o cumprimento diferido no tempo como ocorre, por exemplo, nas locações por tempo indeterminado.
5. Em certas situações o contrato poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo diante da ocorrência de causas supervenientes.
6. A esse respeito merecem destaque a resolução e a resilição bilateral (distrato). Assim, são inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 475 e 472 do Código Civil que, mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, é bom frisar, de hipóteses de resolução e resilição bilateral (distrato).
7. Com efeito, a hipótese em análise diz respeito aos efeitos do distrato celebrado entre as partes. No referido negócio jurídico a apelante assumiu a obrigação de restituir, aos apelantes, o valor de R$ 31.803,46 (trinta e um mil, oitocentos e três reais e quarenta e seis centavos), em 73 (setenta e três) parcelas de R$ 435,66 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).
8. Em relação ao tema é conveniente insistir que o distrato celebrado desconstituiu o negócio jurídico anterior. Ou seja, o cumprimento das obrigações anteriormente assumidas pelas partes não mais é passível de exigibilidade.
9. No caso, percebe-se que os autores pediram a restituição dos valores pagos, indenização relativa a supostos lucros cessantes, bem como compensação dos danos morais em razão da apelante não ter cumprido a obrigação inerente à entrega do imóvel no tempo estipulado pelo negócio jurídico celebrado anteriormente.
10. Ocorre que, como dito, o distrato celebrado em 16 de maio de 2023 desconstituiu o negócio jurídico relacionado à compra e venda do imóvel e, consequentemente, impede que o eventual inadimplemento relacionado à entrega do imóvel repercuta efeitos.
11. Destaque-se, portanto, que as questões alusivas aos lucros cessantes (por suposta ausência de entrega do imóvel), a retenção de eventuais valores, inclusive referente à eventual comissão de corretagem, bem como dano moral não repercutem efeitos indenizatório e ou compensatório, pois estão relacionados a negócio jurídico que foi desconstituído.
12. Assim, no caso concreto, somente o inadimplemento da obrigação alusiva ao distrato produziria efeitos indenizatórios. 12.1. Com efeito, o inadimplemento, pela apelante, relativamente à obrigação contraída no distrato é fato incontroverso nos autos, sendo certo que a questão controvertida se resume em aquilatar as consequências jurídicas decorrentes do aludido inadimplemento.
13. Nos termos do art. 389 do Código Civil, no caso de descumprimento da obrigação, o devedor responde por perdas e danos, acrescidos de juros e correção monetária.
14. A apelante, portanto, deve restituir os valores pagos pelos apelantes.
15. Quanto ao mais, convém ressaltar que a regra prevista no art. 405 do Código Civil dispõe que os juros de mora devem fluir a partir da data da citação. 15.1. Ocorre, no entanto, que, nos moldes da norma prevista no art. 397 do Código Civil “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
16. Nesse contexto, a aludida regra jurídica (art. 397 do Código Civil) certamente deve ser aplicada ao caso em deslinde, pois, a dívida cobrada tem como origem os valores não restituídos pela apelante nos respectivos prazos de vencimento.
17. Com efeito, tratando-se de obrigações positivas e líquidas com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. Quanto ao mais, os juros e a correção monetária, respectivamente, serão devidos desde a data do vencimento de cada prestação.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido.